Tribunal: STF
Processo: Rcl 60498
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Décio Freire e Advogados Associados, em 20.6.2023, contra o seguinte acórdão do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 0000408-14.2016.5.14.0002, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Inconformado com a decisão monocrática, pela qual foi denegado seguimento ao seu Agravo de Instrumento (doc. seq. 8), o reclamado interpõe o presente Agravo Interno (doc. seq. 10), pretendendo a reforma do julgado. 



    (…) Em relação ao reconhecimento do vínculo de emprego, não há como se afastar o óbice processual divisado pela decisão monocrática. De fato, do exame das razões do Recurso de Revista, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a efetuar a transcrição integral do capítulo recursal sem efetuar qualquer destaque, o que, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não atende à exigência dos incisos I e III do § 1.º-A do art. 896 da CLT. A propósito: (...) 



    Ademais, além de haver a transcrição integral e sem destaques, verifica-se que a parte recorrente fez mera indicação em bloco dos dispositivos legais reputados vulnerados, sem proceder ao devido confronto analítico, o que igualmente não atende à exigência do art. 896, § 1.º-A, I e III, da CLT. A propósito: (…)



    Nesse contexto, não merece reparos a decisão agravada. Nego provimento ao Agravo Interno” (e-doc. 17).



    Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso extraordinário em 15.5.2023, pendente de juízo de admissibilidade na presente data.



    2. O reclamante alega que “o acórdão reclamado deixa claro que o simples fato do advogado ingressar em firma e realizar as atividades típicas da advocacia seria mais que suficiente para presumir-se uma ‘fraude’, e negar-se validade e eficácia jurídica a negócios firmados licitamente, por pessoas capazes, conhecedoras de seus direitos, e tudo isso sequer se alegando vício de formação do negócio jurídico” (fl. 5).



    Afirma que “o acórdão repetiu um modelo de ‘preconcepção de nulidade’ do contrato pela simples concepção abstrata de ‘primazia da realidade’. Porém, a Corte Suprema já consolidou o entendimento específico sobre a plena eficácia dos contratos firmados entre advogados e sociedades ou escritórios de advocacia, com fulcro nos precedentes de repercussão geral, fixados na ADPF 324, no RE 958.252, na ADC 48 e nas ADIs 3961 e 5.625” (fl. 5).



    Sustenta que este Supremo Tribunal Federal “reconheceu a constitucionalidade da contratação e serviços (terceirização) por meio do julgamento conjunto do RE 958.252, e da ADPF 324, sendo fixada tese de repercussão geral sobre o tema” (fl. 16) e, “em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, reiteradamente declarou a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela consolidação das leis do trabalho, destacando a primazia, no âmbito do direito privado, da autonomia da vontade ” (fl. 19).



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC n. 48,(...), das ADI’s 3991 e 5625” (fl. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao manter decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Pela decisão reclamada, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a seguinte decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região:



    “A) DO VÍNCULO DE EMPREGO



    (…) Vê-se que o ponto central da demanda consiste em verificar os elementos essenciais da relação empregatícia, com fim de desconfigurar a relação jurídica de advogada associada firmada no Contrato de Associação de Advogado em anexo (Id. 4071919).



    Nesse caso, considerando que a empresa reclamada não nega a prestação de serviços, mas afirma que não se caracterizava como relação empregatícia, mas mera prestação de serviços, entende-se que ficou com o ônus de provar esse fato, ou seja, de demonstrar que inexistem os elementos da relação de emprego (art. 818 da CLT cc art. 373, inc. II, do CPC).



    Sabe-se que o Contrato de Associação de Advogado colacionado aos autos não é prova absoluta, pois tendo como fundamento o princípio da primazia da realidade, deve ser balizado com as demais provas dos autos com fim de cumprir o ônus probatório supramencionado.



    Em que pese essa obrigação probatória, alguns pontos dessa relação jurídica não demandam discussão, como ocorre com a não eventualidade (continuidade) e a onerosidade pois o tempo da prestação de serviço (08-4-2015aà 26-2-2016), a natureza da atividade de advogado e a confirmação do preposto do reclamado em audiência (Id. 1aaa40b - pág. 2) sobre a existência de remuneração tornam esses elementos indiscutíveis nos autos.



    No que se refere a pessoalidade, ou seja, o caráter de infungibilidade da pessoa contratada, a reclamada destaca testemunha Andreia Sabino Correia quem afirma que a reclamante poderia ser substituída e que já a substituiu (Id. 31dd892). Veja-se: (…)



    No que se refere à subordinação, imprescindível, desde já, ressaltar que a reclamante, embora tenha firmado contrato de associada, na realidade atuava como correspondente, concentrando-se em realizar atividades administrativas, como tirar cópias, responder e-mails, serviços diversos no fórum, participações em audiências simples e elaboração de petições que não demandassem argumentações complexas. 



    Nesse prisma, na atuação como correspondente, a autora estava sob supervisão de um superior e advogado do empreendimento reclamado, Dr. Luiz Simões, conforme discorre a testemunha Andreia Sabino Correia: (…) 



    Vê-se que o labor da autora estava estreitamente vinculado as atividades do advogado Luiz Simões, que não era mero auxiliar da autora, mas seu superior hierárquico, conforme se pode extrair das mensagens de whatsapp abaixo transcritas. Em tais mensagens, fica claro que o referido advogado coordena as atividades da autora, faz cobranças e inclusive se coloca na posição de superior hierárquico.



    (…) Configurada a presença da subordinação, vê-se que estão presentes todos os elementos da relação de emprego, conforme fundamentado na sentença. 



    (…) Por último, quanto a tese de que a reclamante na verdade fazia parte da sociedade de advogados, conforme os documentos apresentados, Id. 2871baf (Termo de ingresso na sociedade) e Id. 7d501ef (Instrumento de Distrato), na verdade, verifica-se pelo seu teor que tais documentos acabam por corroborar a alegação da reclamante de que o vínculo de emprego estava sendo mascarado. Extrai-se do termo de ingresso acima citado, que a reclamante teria sido integrada à sociedade com 0,01% das cotas, percentual que em sã consciência não pode espelhar a realidade de um efetivo sócio de uma sociedade profissional. Diante de todo o exposto, vê-se que os argumentos do reclamado não são suficientes para afastar a caracterização do vínculo de emprego.



    Nega-se provimento” (e-doc. 9).



    Ao inadmitir o recurso de revista interposto pelo reclamante, o Vice-Presidente daquele Tribunal Regional assentou:



    “Contrato Individual de Trabalho / Reconhecimento de Relação de Emprego. Categoria Profissional Especial / Advogado.



    (…) O presente recurso de revista não deve ser processado, pois se confrontarmos as razões recursais e aquilo que foi decidido pela Turma Julgadora desta Justiça Especializada, constata-se que a tese erigida nos remete ao exame casuístico dos elementos instrutórios da demanda, implicando o revolvimento dos fatos e provas discutidos no processo, proposição inviável em sede de recurso de revista.



    A reapreciação de fatos e provas não se compadece com a natureza extraordinária do recurso de revista, consoante a redação da Súmula nº 126 do colendo Tribunal Superior do Trabalho, que assim dispõe: ‘Recurso. Cabimento. Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, letra b, da CLT) para reexame de fatos e provas’.



    Consequentemente, diante do óbice consagrado na Súmula nº 126, da Corte Superior Trabalhista, não há como se determinar o processamento deste apelo de natureza extraordinária” (e-doc. 10).



    Essa decisão foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho ao fundamento de que, “a despeito das razões expostas pela agravante, deve ser mantida a decisão monocrática que denegou seguimento ao seu Agravo de Instrumento, porquanto, na elaboração do apelo, não foram observados os requisitos previstos no art. 896, § 1.º-A, I e III, da CLT. Na hipótese, a transcrição integral do acórdão recorrido sem destaques, bem como a mera indicação em bloco dos dispositivos legais reputados vulnerados, sem o devido confronto analítico, não atende ao disposto no art. 896, § 1.º-A, I e III, da CLT” (e-doc. 17).



    A espécie em exame não revela situação relacionada ao preenchimento dos requisitos recursais, mas prática dirigida a frustrar o fiel cumprimento de decisão dotada de eficácia vinculante e efeito erga omnes emanada deste Supremo Tribunal, o que não se pode admitir. 



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019). 



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019). 



    7. O Tribunal Regional decidiu que “o fato de existirem provas de que a obreira atuava também como correspondente para outros escritórios e tinha clientes próprios não afasta a hipótese do vínculo de emprego”, pelo que reconheceu a existência do vínculo empregatício e condenou a sociedade de advogados a pagar as verbas trabalhistas requeridas na ação subjacente.



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso rigorosamente análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 



    2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho.



    3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia.



    4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.



    5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada.



    6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023). 



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Reclamação n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Reclamação n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Reclamação n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Reclamação n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Reclamação n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    8. Quanto ao alegado descumprimento, na espécie vertente, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que a reclamante interpôs recurso extraordinário em 15.5.2023 e que, em 2.6.2023, os autos foram remetidos para a secretaria de processamento de recursos extraordinários, ainda sem conclusão do juízo de admissibilidade a ser exercido por aquele Tribunal. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora